Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-96.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005901-96.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 00.108.578/0001-66 (APELANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI - CPF: 399.528.869-34 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL SENTENCIADA. EXTINÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

No caso concreto
a sentença proferida na ação de execução nº 1003686-50.2018.8.11.0040 ainda não transitou em julgado, posto que está em discussão no Superior Tribunal de justiça por meio de Recurso Especial. Portanto, não há como extinguir os embargos à execução se ainda não houve trânsito em julgado da ação de execução na qual foi interposto.

2. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Amazônia Máquinas e Implementos LTDA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de embargos à execução nº 1005901-96.2018.8.11.0040, interposto na ação de execução nº 1003686-50.2018.8.11.0040, que, nos termos do artigo 485, VI do CPC, julgou parcialmente extinta a ação de embargos à execução. A sentença condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §10º, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não houve trânsito em julgado da sentença proferida na ação de execução nº 1003686-50.2018.8.11.0040, razão pela qual os embargos à execução devem ser suspensos e não extintos.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de reformar a sentença para determinar a suspensão dos embargos à execução até a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na ação
de execução nº 1003686-50.2018.8.11.0040

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Amazônia Máquinas e Implementos LTDA
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de embargos à execução nº 1005901-96.2018.8.11.0040, interposto na ação de execução nº 1003686-50.2018.8.11.0040, que, nos termos do artigo 485, VI do CPC, julgou parcialmente extinta a ação de embargos à execução. A sentença condenou a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §10º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque a sentença proferida na ação de execução nº 1003686-50.2018.8.11.0040 ainda não transitou em julgado, posto que está em discussão no Superior Tribunal de justiça por meio de Recurso Especial.

Portanto, não há como extinguir os embargos à execução se ainda não houve trânsito em julgado da ação de execução na qual foi interposto.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:
4. "A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento.
[...]

(O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003)" (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (REsp 1.606.172/SC – Rel.: Min. Antonio Carlos Ferreira – 4ª Turma – j. 16.11.2020) (Destaquei).

Todavia, não há como reformar a sentença para determinar a suspensão processual, posto que tal procedimento não pode ser feito por meio de sentença.

O caso dos autos é o de nulidade da sentença com o consequente retorno dos autos a origem para que o magistrado profira nova decisão acerca da possível suspensão processual.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para que o magistrado de primeiro grau profira nova decisão na qual análise se é ocaso de suspensão do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024